Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que ônus da prova foi invertido em benefício do apelante na sentença nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC — definida a sua hipossuficiência técnica. Não há utilidade, tampouco necessidade de tal pedido em sede recursal, razão pela qual recurso que deve ser parcialmente conhecido.
2. ( ) 1. A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. [ ] (Acórdão 1309456, 07182532520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica decorre do artigo 37, §6o da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 14 do CDC. Por ser pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ré-apelada), fornecedora de energia elétrica, responde, independentemente de culpa, pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras. Basta comprovação de (i) atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) – a ser imputada à fornecedora; (ii) dano – lesão a interesse jurídico tutelado, seja material ou imaterial e (iii) relação de causalidade entre o fato e o dano, em que a vítima deve demonstrar que o prejuízo sofrido se origina da conduta da concessionária.
3. No caso, a prova documental produzida pelas partes demonstra não ter havido transgressão de tensão, oscilação ou interrupção de fornecimento de energia elétrica para o endereço do segurado no dia do evento, afastando relação de causalidade entre dano reclamado e alegado evento causador (itens 6.1 e 6.2 do Módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST). Não há se falar, assim, em falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada e, consequentemente, em dever de ressarcir a seguradora apelante — artigos 37, §6o da Constituição Federal de 1988 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: Acórdão 1322039, 07089439220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.